Tribunal: TJBA
Processo: 8069690-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069690-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA, RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DEPÓSITO BANCÁRIO. PEDIDO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR O VALOR EXISTENTE NO SALDO DE SUA CONTA VINCULADA AO PASEP EM 1988 QUE DESPARECEU EM 1989 C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. REPETITIVO 1150. TEMA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. IMPUTAÇÃO DE MÁ GESTÃO DAS CONTAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É manifesta a responsabilidade civil da instituição financeira sobre guarda e custódia de valores que o autor possuía em conta PASEP (Tema 1150, do STJ). 2. Devido à complexidade da atualização monetária dos valores depositados a título de PASEP, especialmente porque eles passaram por planos econômicos anteriores ao Plano Real, se faz necessária à produção de prova técnica pericial para verificação sobre eventual regularidade dos índices aplicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069690-30.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANTONIO SILVA BOMFIM
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .